Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-88.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009906-88.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO SOLAR DOS BEM TE VIS - CNPJ: 35.034.527/0001-11 (RECORRENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 545.363.321-20 (RECORRENTE), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (RECORRIDO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NÃO LEVADA A REGISTRO. OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A obrigação pelo pagamento de taxas condominiais tem natureza “
propter rem”
, vinculando o titular do bem, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Assim, enquanto a propriedade do imóvel não é transferida de maneira formal, mediante registro no competente Cartório de Registro de Imóveis, o proprietário original permanece responsável pelas referidas obrigações.

2.

No caso, embora a parte Recorrente alegue ter alienado o imóvel, não foi comprovado o registro da venda, tampouco a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação e imissão na posse pelo promissário comprador, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1345331/RS.

A ausência de prova do conhecimento do condomínio sobre a transação e a não imissão na posse do imóvel pelo comprador não afastam a legitimidade passiva da parte vendedora (
Construtora BS S.A.
), que permanece como responsável pelos débitos condominiais.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

4.

Recurso conhecido e improvido.

5.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
CONSTRUTORA BS S.A.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024